Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-06.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008153-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), FERNANDO LIMA GAMA JUNIOR - CPF: 018.661.317-29 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (
tusd
) e de transmissão (
tust
) na base de cálculo. Tema 986 do
stj
. Modulação de efeitos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança n. 1008153-06.2017.8.11.0041, por entender que a inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é indevida, por não representarem circulação de mercadoria e afrontarem o princípio da legalidade tributária.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica fornecida ao consumidor final; e (
ii
) determinar se a liminar concedida em março de 2017 está amparada pela modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986 (
REsp
1.692.023/MT), firmou entendimento de
que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4.
O STJ modulou os efeitos desse entendimento, limitando a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS apenas aos consumidores que tivessem obtido decisão judicial favorável (com liminar vigente) até 27.03.2017.

5.
No caso concreto, a ação mandamental foi ajuizada em 20.03.2017, porém a liminar foi concedida apenas em 29.03.2017, o que afasta a incidência da exceção prevista na modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ, tornando legítima a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.

6.
A sentença que concedeu a segurança contraria a tese firmada
sob técnica
de julgamento vinculante, devendo ser reformada para denegar a segurança e restabelecer a cobrança do imposto conforme a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

2.
A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ limita a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas às demandas com decisões liminares vigentes concedidas até 27.03.2017.

3.
Concedida a liminar após essa data, é legítima a cobrança do ICMS com a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1008153-06.2017.8.11.0041, impetrado com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição – TUSD – e de transmissão – TUST – de energia elétrica, constantes nas faturas da unidade consumidora n. 6/965085-4,
de titularidade do
impetrante.

Em suas razões recursais, o apelante defende a legalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, sustentando
que tais tarifas integram o custo da operação de fornecimento de energia elétrica, por serem imprescindíveis à sua entrega ao consumidor.

Alega que a operação de fornecimento é una e indivisível, sendo legítima a incidência do imposto sobre a totalidade da operação, conforme previsão do art. 13, §1º, da LC n. 87/96.

Aduz ainda que não há súmula vinculante que obrigue o juízo a adotar entendimento diverso, invocando, para tanto, precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação e a reforma da sentença, com a denegação da segurança.
(Id 283091362).

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando que a TUSD e a TUST não integram o fato gerador do ICMS, pois não representam circulação de mercadoria, sendo apenas encargos acessórios ao fornecimento de energia. Defende que a cobrança é ilegal, por ausência de previsão legal, afrontando o princípio da legalidade tributária, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença que concedeu a segurança.
(Id 283091363).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça pelo provimento da apelação, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, no sentido de que a TUSD e a TUST, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS. Ressalta que a liminar foi concedida após o marco temporal da
modulação de efeitos, não se aplicando ao caso as exceções previstas, motivo pelo qual entende devida a tributação.
(Id 290714876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O exame dos autos revela que o impetrante buscava a concessão de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, constantes nas faturas da unidade consumidora n. 6/965085-4, sob o argumento de que tais valores não representam circulação de mercadoria e, portanto, não configuram fato gerador do imposto.

A sentença proferida no mandado de segurança que discute a legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS concedeu a ordem para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de exigir o imposto sobre esses encargos, por entender que a cobrança não encontra amparo legal e afronta o princípio da legalidade tributária. O juízo fundamentou que a energia elétrica somente pode ser tributada quando ocorre sua efetiva circulação, sendo indevida a inclusão
de valores referentes à transmissão e distribuição como base de cálculo do ICMS.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que a TUSD e a TUST são essenciais à entrega da energia elétrica e, portanto, devem compor a base de cálculo do ICMS. Defende que a operação é una e indivisível, sendo legítima a tributação sobre o valor total da fatura, nos termos do art. 13, §1º, da LC n. 87/96
.

Sobre o assunto, importante delinear que, após a definição do Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas di
retamente pelo consumidor final:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE
(TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
1
. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do
REsp
1.163.020/RS- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, §3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do

REsp
1.163.020/RS-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes,
para
, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja
tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. S
OLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (
...)
”
.
(
REsp
n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024). (Destaquei).

Contudo, o colegiado decidiu
modular os efeitos da decisão, e o presente caso
se enquadra nas exceções previstas nessa modulação.

Estabeleceu a Corte Superior, como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do
REsp
1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Assim, a Primeira Seção firmou o entendimento de que seriam mantidos os efeitos das decisões liminares deferidas até essa data (27 de março de 2017), permitindo que os consumidores continuassem recolhendo
o ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo, ainda que sem depósito judicial. A partir da publicação do acórdão do Tema 986 (29 de maio de 2024), entretanto, os contribuintes beneficiados por essas decisões provisórias deveriam passar a observar a nova orientação.

No presente caso, a ação mandamental foi impetrada em
20
de
março de 2017
, a liminar foi concedida em
29 de março

de
201
7
e a sentença foi proferida em
27 de julho
de 20
17
.

Portanto,
o caso concreto não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo STJ, razão pela qual não pode se beneficiar do entendimento anterior, mais favorável ao contribuinte. Assim, a sentença concessiva da segurança, que confirmou a liminar deferida em março de 2017, deve ser reformada.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTAS MAJORADAS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 745 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LOJAS RIACHUELO S/A contra decisão da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso. O pedido buscava afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), além da aplicação da alíquota reduzida de 17% sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, em observância ao princípio da seletividade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST configura ilegalidade; e (
ii
) definir se a majoração da alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação afronta o princípio da seletividade, considerando a modulação dos efeitos do Tema 745 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou o entendimento de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, o que inviabiliza a pretensão recursal nesse aspecto.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 (RE 714.139/SC), reconheceu a inconstitucionalidade da fixação de alíquotas de ICMS superiores às operações em geral para energia elétrica e serviços de telecomunicações, mas modulou os efeitos da decisão para que a adequação das alíquotas se desse apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

3. A ação mandamental foi ajuizada em 24/11/2021, após o marco estabelecido na modulação dos efeitos do Tema 745 (05/02/2021), de modo que não se beneficia da ressalva prevista no julgamento, sendo legítima a exigência da alíquota majorada no período impugnado.

4. A superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 e da Lei estadual nº 17.898/2022, que reconheceram a essencialidade da energia elétrica e dos serviços de telecomunicação e reduziram as alíquotas do ICMS, não tem aplicabilidade retroativa automática, exigindo regulamentação específica no âmbito estadual, o que ultrapassa os limites do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas
diretamente do consumidor final, conforme entendimento consolidado no Tema 986 do STJ.

2. A fixação de alíquotas diferenciadas para energia elétrica e serviços de telecomunicação viola o princípio da seletividade, conforme decidido pelo STF no Tema 745, mas a modulação dos efeitos impõe que a adequação ocorra apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

3. A superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 e da Lei estadual nº 17.898/2022 não retroage automaticamente, exigindo regulamentação específica para sua aplicabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, III; LC nº 87/96, art. 2º, § 1º; Lei Complementar nº 194/2022; Lei Estadual nº 17.898/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.163.020/MG (Tema 986), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.10.2019; STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias
Toffoli
, j.
15.03.2022
”
.

(N.U 1042222-25.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel
ª
. Des
ª.

Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 11
.
3
.2025
)
. (Destaquei).

Assim, diante deste cenário, em que a liminar foi concedida após 27.3.2017, o caso não se enquadra na exceção prevista pela modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. Por esse motivo, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança, em observância à orientação firmada
sob técnica
de julgamento vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para

reformar a sentença recorrida,
determinar a revogação da medida liminar e confirmar a
legalidade da cobrança com inclusão da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica referente à unidade consumidora n. 6/965085-4.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025